Tribunal: TJPA
Processo: 0841063-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841063-77.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). LITISPENDÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VALOR ULTRAPASSA 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO. VALOR DA CAUSA CERTO. ART. 85, §§ 2º, 3º, I, II, III, IV, V, 4º, I, 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90, §4º DO CPC. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará alegava que era credor da Certidão de Dívida Ativa nº 002013580003437-4 referente a cobrança de ICMS do exercício de 2010 a 2012 no valor 120.952.091,13 (cento e vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e noventa e um reais e treze centavos), por conta disto a Execução Fiscal para ver adimplido o débito.

Contudo, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) na qual alegou a litispendência da demanda com o processo nº0053408-21.2014.8.14.0301 por está sendo cobrado a mesma CDA nos autos.

Diante disso, o Juízo determinou a procedência da EPE para indeferir a exordial, mesmo que o Estado do Pará tenha se manifestado pela desistência do feito, após a apresentação da defesa da executada nos autos.

Em sede de recurso, as partes debatem sobre a aplicação de honorários sucumbenciais e em Decisão Monocrática, a relatora competente por distribuição determinou o conhecimento e provimento do recurso da Executada para aplicar o percentual de forma escalonada sobre o valor da causa nos percentuais mínimos.

Mesmo assim, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o Tema não é aplicável ao caso, visto que a situação é distinta por ser de baixa complexidade, além do Fisco ter pedido a desistência do feito, o que atrai a aplicabilidade da redução do arbitramento pela metade, nos termos do art. 90, §4º do Código de Processo Civil (CPC).

Sobre os Honorários Sucumbenciais, destaco que a condenação ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos vigente, o que atrai a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual elenca a imediata aplicação do art. 85, §3º do CPC quando o proveito econômico obtido pelo vencedor
não
for inestimável ou irrisório; e o valor da causa
não
for muito baixo.

Destaco que o valor da causa é certo ao levar em consideração o débito constante na CDA, o que atrai a sua certeza nos termos do art. 85, §4º I do CPC, e como ultrapassa o art. 85, §3º, I do CPC, o instituto do escalonamento contido no parágrafo 5º deve ser invocado. Assim, a relatora faz bem em arbitrar a sucumbência no mínimo de cada inciso do parágrafo 3º.

Além disso, destaco que houve o pedido de minoração da sucumbência nos termos do art. 90, §4º do CPC. Entretanto, como o Executado apresentou Defesa no decorrer da Execução Fiscal, isto atrai a interpretação extensiva da súmula 153 do STJ para justificar sua condenação.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente em razão do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo agravante em face de
ASSETS – ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará alegava que era credor da Certidão de Dívida Ativa nº 002013580003437-4 referente a cobrança de ICMS do exercício de 2010 a 2012 no valor 120.952.091,13 (cento e vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e noventa e um reais e treze centavos).

Contudo, em Exceção de Pré-Executividade, o Executado informou que haveria existência de litispendência, visto que o Estado do Pará estaria cobrando a mesma CDA em 2 (dois) processos distintos, sendo a demanda nº 0053408-21.2014.8.14.0301 a mais antiga.

Após devidamente intimado para se manifestar, o Exequente confirmou a informação e pediu a extinção do pleito sem resolução do mérito.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença acolhendo a manifestação do executado juntamente com o reconhecimento de litispendência pelo exequente para que a ação fosse extinta sem resolução do mérito. No que tange aos honorários sucumbenciais, estes foram definidos pelo critério da equidade, sendo arbitrados em valor nominal de R$ 5.000,00.

Inconformada, a Executada interpôs recurso de Apelação para reformar somente no que tange aos honorários de sucumbência, visto que este não poderia ter sido determinado pelo critério da equidade nos termos do art. 85,§2°, I a IV e §8° do Código de Processo Civil (CPC).

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o provimento do recurso para que houvesse a condenação do Fisco Estadual em honorários sucumbenciais arbitrados com base no percentual mínimo sobre o valor da causa, observado o escalonamento, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o Tema não é aplicável ao caso, visto que a situação é distinta por ser de baixa complexidade, além do Fisco ter pedido a desistência do feito, o que atrai a aplicabilidade da redução do arbitramento pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Em contrarrazões apresentada pela recorrida, está impugnou todos os argumentos e pugnou a manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A jurisprudência dominante deve prevalecer, ante a necessidade de aplicação do ônus e bônus que a Judicialização proporcional, logo sendo devido a sucumbência pelo critério
ad causem
pelo fato do valor da causa ultrapassar facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que afasta a aplicabilidade do art. 85, §8 e §8-a do Código de Processo Civil (CPC) de 2015:

Senão vejamos a tese firmada no Tema 1.076 do STJ:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Neste sentido, considerando o valor da causa em R$ 120.952.091,13 (cento e vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e noventa e um reais e treze centavos), o Código de Processo Civil traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Dessa forma, o artigo 85, §3º do CPC estabelece a regra para a fixação de honorários em ações envolvendo a Fazenda Pública no qual preceitua que o percentual será arbitrado na condenação com base no correspondente do valor nominal ao salário mínimo vigente.

Ocorre que a condenação ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que atrai a aplicabilidade do escalonamento, conforme art. 85, §5 do CPC:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

A partir disto, a aplicabilidade do percentual é feito mais de uma vez para corresponder ao máximo do estipulado em salário mínimo vigente até que seja contabilizado totalmente os valores do proveito econômico, ou seja, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por centos) em relação ao limite de 200 (duzentos) salários mínimo, de 8% (oito por cento) até 10% (dez por cento) no limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos vigentes, assim sucessivamente.

Ainda ressalto que o valor da causa é certo, o que atrai o arbitramento da sucumbência de modo imediato, nos termos do art. 85, §4, I do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Assim, a Decisão Monocrática proferida levou em consideração isto e determinou o arbitramento da seguinte forma:

(...)

Diante disso, deve o embargante pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, e assim sucessivamente, tudo na forma do § 5º do art. 85, do CPC.

(...)

Mesmo que haja pedido de minoração do percentual pelo Fisco através da fundamentação do art. 90, §4º do CPC, isto não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública iniciou a Execução Fiscal sem conferir a executividade do título.

Além disso, embora não tenha havido embargos à execução, a contribuinte apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE), de modo que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, logo, devendo ser aplicada a Súmula 153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I-Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802785-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática da relatora competente em todos os seus termos atualizados, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024